Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. MAUS TRATOS E INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelos crimes previstos no art. 99, caput, da Lei n.o 10.741/2003; e art. 140, §3o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes narrados na denúncia.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.741/2003, art. 99; CP, art. 140, §3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2036134, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; Acórdão 2002644, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025.